Tribunal: TJES
Processo: 5012869-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012869-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012869-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE E USO DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. ALEGADA NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO DIVERSO PELO JUDICIÁRIO. REGRESSÃO DE REGIME. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto em favor de apenado que cumpre pena unificada superior a 38 anos de reclusão, em regime semiaberto com trabalho externo. Em fiscalização realizada, policiais penais apreenderam em seu poder aparelho celular, documento de identidade e quantia em dinheiro. O sentenciado confessou a posse do aparelho, alegando utilizá-lo apenas para contato com a filha grávida. O Juízo da execução reconheceu a prática de falta grave (art. 50, VII, LEP), decretou a regressão para o regime fechado e fixou novo marco interruptivo para benefícios, afastando, contudo, a perda de dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da divergência entre a tipificação do PAD e a capitulação judicial; (ii) estabelecer se a posse de celular durante o trabalho externo configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP, com consequente regressão de regime e interrupção do lapso para benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa se dirigem aos fatos imputados ao apenado, não à capitulação jurídica atribuída pela autoridade administrativa, sendo lícito ao magistrado enquadrar os fatos no tipo legal adequado.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o juiz não está vinculado à tipificação constante do PAD, diante da independência entre as esferas administrativa e judicial.

No caso concreto, o sentenciado foi informado dos fatos e se defendeu em audiência assistido por advogada, inexistindo nulidade processual.

A posse de celular durante trabalho externo configura falta grave, pois o trabalho fora da unidade prisional é considerado extensão do cumprimento da pena, sujeitando-se o apenado às mesmas restrições.

Súmulas 660 e 661 do STJ consolidam que a posse de celular por apenado, ainda que fora do presídio, é conduta de gravidade suficiente para caracterizar falta grave, independentemente de perícia no aparelho.

A regressão de regime e a interrupção do lapso para benefícios decorrem de imposição legal (arts. 112, §6º, e 118, I, LEP), não de juízo discricionário do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de correspondência entre a tipificação do PAD e o enquadramento judicial não acarreta nulidade, desde que assegurada a ciência dos fatos e o pleno exercício da defesa.

A posse ou uso de celular durante o trabalho externo caracteriza falta grave prevista no art. 50, VII, da LEP.

O reconhecimento da falta grave impõe, de forma automática, a regressão de regime e a interrupção do prazo para benefícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; LEP, arts. 50, VII, 112, §6º, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 145, tese nº 1; STJ, Súmulas 660 e 661; STJ, REsp 1.364.192/RS, Terceira Seção; AgRg no HC 963.389/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 22/4/2025, DJEN 28/4/2025; AgRg no HC 995.002/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/6/2025, DJEN 16/6/2025; TJSP, Agravo de Execução Penal 0007759-45.2024.8.26.0496, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves, j. 4/12/2024; TJES, Agravo de Execução Penal 5014142-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 16/8/2021, DJe 22/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012869-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVANTE: NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW - ES34667-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

A defesa suscita nulidade da decisão ao argumento de que teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) não tipificou a conduta no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, mas sim em dispositivo diverso, referente a descumprimento de ordens. Sustenta que, ao enquadrar os fatos no art. 50, VII, a decisão judicial teria inovado indevidamente.

Razão não lhe assiste.

Na execução penal, o objeto de defesa do apenado são os fatos a ele imputados e não a classificação jurídica que lhes tenha sido atribuída pela autoridade administrativa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que o juiz não está vinculado à capitulação constante do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), incumbindo-lhe realizar o correto enquadramento jurídico.

A propósito, a jurisprudência é firme no sentido de que, na apuração de falta grave, o magistrado não está vinculado à tipificação e conclusões do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), haja vista a independência entre as esferas administrativa e judicial. Nesse cenário, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou que “a decisão proferida pela autoridade administrativa prisional em processo administrativo disciplinar é ato administrativo, portanto, passível de controle de legalidade pelo Poder Judiciário” (Jurisprudência em Teses, edição nº 145, tese nº 1). Em complemento, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já enfrentou questão semelhante, ao desclassificar conduta inicialmente reconhecida como falta grave para falta média, reconhecendo que não há nulidade quando o sentenciado tem ciência dos fatos e exerce plenamente o contraditório, ainda que haja divergência quanto à capitulação jurídica (TJSP; Agravo de Execução Penal n. 0007759-45.2024.8.26.0496; Rel. Des. Figueiredo Gonçalves; j. 04/12/2024).

No caso, não se discute a materialidade da conduta, já que o apenado foi flagrado com aparelho celular em atividade externa e confessou o fato em audiência de justificação, alegando utilizá-lo apenas para contato com a filha. Os fatos foram claramente comunicados ao reeducando, que se defendeu em audiência assistido por advogada, de modo que não há nulidade. A alteração promovida pelo juízo limitou-se a corrigir o enquadramento legal, sem modificar o núcleo fático.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar suscitada.

MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
CARLOS ALBERTO MONTEIRO
, em face da r. Decisão (ID 15351498, pp. 01/03), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos da Execução Penal tombada sob n° 0005573-37.2008.8.08.0035, por meio da qual foi homologada falta grave cometida pelo agravante e determinada a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.

Nas razões recursais (ID 15351498, pp. 04/10), a d. Defesa argumenta que o uso de aparelho celular durante o trabalho externo não configura falta grave. Por fim, pugna pela reforma da decisão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se do caderno processual que o agravante encontra-se em cumprimento de pena unificada no total de 38 (trinta e oito) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, artigo 157, § 2º, do Código Penal e artigo 288 do Código Penal (Processos nº 0000176-71.2005.8.08.0012, 0801859-23.2008.8.08.0007, 0030802-32.2008.8.08.0024 e 0009276-60.1999.8.08.0012).

No presente caso, durante a execução da pena, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar nº 81/2024 (mov. 274.1, SEEU) em desfavor do agravante. Consta que, em 05/7/2024, por ocasião de inspeção realizada por policiais penais na Empresa ZARB, local em que reeducandos do regime semiaberto exerciam atividade laboral, procedeu-se à revista pessoal dos internos, ocasião em que foram apreendidos, em poder do agravante, um aparelho celular marca Samsung, na cor cobre, um documento de identidade e a quantia de R$ 128,50 (cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

O agravante confessou que o aparelho celular era de sua propriedade e que fazia uso para manter contato com a filha, a qual enfrentava gravidez de risco.

Em audiência de justificação realizada por videoconferência (mov. 323.2, SEEU), confirmou a posse e o uso do aparelho, afirmando desconhecer a proibição de utilização de celular no regime semiaberto e justificando que o mantinha apenas para acompanhar o estado de saúde de sua filha.

O Juízo de origem, não acolhendo as justificativas apresentadas, reconheceu a prática de falta grave com fundamento no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, homologando a infração e decretando a regressão do regime semiaberto para o fechado. Determinou, ainda, a interrupção do lapso para fins de contagem de benefícios, fixando como nova data-base o dia 05/07/2024, correspondente à data da infração, deixando, entretanto, de aplicar a perda de dias remidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

A defesa alega que o uso de celular em ambiente de trabalho externo não configura falta grave, uma vez que não há previsão legal para a aplicação de falta grave em relação ao presente caso, nem havendo ordem expressa proibitiva. Entretanto, há claro texto normativo (art. 50, da Lei de Execução Penal) que estabelece como falta grave tanto o uso como a posse de aparelho celular durante o trabalho externo. Vejamos:

Art. 50. Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que: [...]

VII –
tiver em sua posse
,
utilizar
ou fornecer
aparelho telefônico
, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo.

A questão da ocorrência do fato durante o trabalho externo não afasta a incidência do dispositivo, pois o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a proibição alcança igualmente situações extramuros, já que o trabalho externo é considerado extensão do cumprimento da pena. Prova disso são as recentes Súmulas 660 e 661, do Superior Tribunal de Justiça, que reafirmam a gravidade da posse de celular por apenado, independentemente do local da apreensão e sem necessidade de perícia no aparelho.

Embora exista decisão isolada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sustentando que a interpretação mais razoável do art. 50, inciso VII, da Lei de Execuções Penais, é a de que a proibição se destina a alguém encarcerado (HC 696.038/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021),
filio-me ao entendimento
majoritário da r
eferida Corte
admitindo
como falta grave
a posse ou o
uso de celular durante o trabalho externo.

A propósito, confiram-se os recentes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado para afastar a regressão de regime e a perda de dias remidos, decorrentes da homologação de falta grave.

2. O agravante, cumprindo pena em regime semiaberto com trabalho externo, foi flagrado na posse de aparelho celular fora do estabelecimento prisional, circunstância que levou à regressão ao regime fechado, à perda de 1/6 dos dias remidos e à interrupção do cálculo de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a posse de aparelho celular durante o trabalho externo caracteriza falta grave nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal; e (ii) analisar a legalidade da regressão de regime e da perda dos dias remidos. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A posse de celular, ainda que durante o trabalho externo, configura falta grave, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária a realização de perícia para comprovar sua funcionalidade.

5. A regressão de regime encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que considera o trabalho externo como extensão do cumprimento da pena, sujeitando-se o reeducando às mesmas restrições aplicáveis ao ambiente prisional.

6. O reconhecimento da falta grave justifica a interrupção do prazo para progressão de regime, conforme orientação firmada no REsp n. 1.364.192/RS, pela Terceira Seção do STJ.

7. O habeas corpus não é meio adequado para reexame de provas, sendo inviável a revisão das conclusões das instâncias ordinárias quanto à autoria e à materialidade da infração disciplinar.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 963.389/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR DURANTE A REALIZAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a posse de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 995.002/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (Grifo nosso)

No caso vertente, o agravante estava na posse de celular durante atividade desenvolvida fora do presídio (trabalho externo). Assim,
não há como acolher a tese
de absolvição
levantada pela Defesa
, uma vez que, de acordo com a jurisprudência maioritária do Superior Tribunal de Justiça, a posse e a utilização de celular durante a realização de trabalho externo, ainda que fora do estabelecimento prisional, configura a prática de falta grave.

Nos autos, consta ainda do PAD documento que proíbe expressamente o uso de telefone, celular ou fixo em atividades internas e externas, o que elimina a alegação de inexistência de ordem proibitiva. A confissão do agravante reforça a autoria, de modo que tanto a materialidade quanto a autoria da falta grave estão demonstradas.

Destaco, ainda, que este Eg. Tribunal de Justiça vem aplicando o entendimento no sentido de que a posse ou o uso de celular durante o trabalho externo configura
falta grave
:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE CELULAR DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM TRABALHO EXTERNO. FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 50, VII, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As disposições da Lei de Execuções Penais também devem ser observadas quando do exercício do trabalho externo, sendo certo que durante a benesse, o apenado ainda está em verdadeiro cumprimento de pena.

2. No presente caso, diante de todo o conjunto probatório carreado no procedimento disciplinar,
não restou dúvida quanto ao comportamento faltoso do agravante, que foi abordado na iminência de receber um aparelho de telefone celular, durante a realização de trabalho fora da unidade prisional.

3.
Recurso desprovido.
(TJES, Agravo de Execução Penal
5014142-22.2023.8.08.0000
, Rel. DES. Ubiratan Almeida Azevedo, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 16/8/2021, DJe 22/5/2024) [destaquei]

Por fim, quanto à proporcionalidade, importa registrar que a regressão ao regime fechado e a fixação de novo marco interruptivo não são fruto de juízo discricionário do magistrado, mas decorrem de previsão legal, sendo consectários automáticos da prática de falta grave, nos termos dos arts. 112, §6º, e 118, I, da LEP, além de reafirmados pela Súmula 534 do STJ. O juízo de primeiro grau, inclusive, deixou de aplicar a perda de dias remidos, evidenciando temperamento na aplicação da sanção disciplinar.

As circunstâncias pessoais do agravante, embora relevantes no plano humano, não afastam a gravidade da conduta nem autorizam que se suprima os efeitos legais vinculados à prática da falta grave.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO,
para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada

a falta grave praticada pelo reeducando.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)